Tribunal: TJMT
Processo: 0001851-41.2017.8.11.0020
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001851-41.2017.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ZOMAR DEBOLETTA - CPF: 735.086.838-34 (EMBARGANTE), RICARDO DE PAIVA LEAO - CPF: 558.319.311-53 (ADVOGADO), ANTONIO DEBOLETTA - CPF: 735.086.918-53 (EMBARGANTE), JOSE RICARDO DEBOLETTA - CPF: 267.401.758-96 (EMBARGANTE), ANTONIO ADRIANO DEBOLETTA - CPF: 289.918.808-94 (EMBARGANTE), MARINA ZONTA DEBOLETTA - CPF: 306.188.688-52 (EMBARGANTE), MARIA HELENA BENTO DEBOLETTA - CPF: 070.613.688-88 (EMBARGANTE), NILIANE VILELA DE FREITAS DEBOLETTA - CPF: 726.536.041-91 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ELPIDIO RIBEIRO FILHO registrado(a) civilmente como ELPIDIO RIBEIRO FILHO - CPF: 475.710.208-91 (EMBARGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), AMBROLINA RIBEIRO DE MORAES - CPF: 023.616.748-07 (EMBARGADO), EDUARDO DE SOUZA STEFANONE - CPF: 066.275.408-51 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DE MACEDO JUNIOR - CPF: 294.428.128-31 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA POLIZEL - CPF: 269.426.978-85 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSMAR BRUNO RIBEIRO registrado(a) civilmente como OSMAR BRUNO RIBEIRO - CPF: 042.620.188-49 (EMBARGADO), MARIA RIBEIRO FERREIRA - CPF: 023.518.188-90 (EMBARGADO), IVAN FRANCISCO MACHIAVELLI - CPF: 358.960.609-63 (ADVOGADO), ESPOLIO EZILDA RIBEIRO VIOLATO registrado(a) civilmente como EZILDA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 145.925.878-98 (EMBARGADO), RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - CPF: 000.445.431-66 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELSO RIBEIRO registrado(a) civilmente como CELSO RIBEIRO - CPF: 075.052.641-68 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE IRENE RIBEIRO registrado(a) civilmente como IRENE RIBEIRO - CPF: 046.826.968-15 (EMBARGADO), EDSON REIS PEREIRA - CPF: 853.160.596-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DAECI RIBEIRO registrado(a) civilmente como DAECI RIBEIRO - CPF: 556.977.558-72 (EMBARGADO), TEREZINHA DE JESUS GOMES RIBEIRO - CPF: 800.313.661-04 (EMBARGADO), JULIANA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 218.821.458-79 (EMBARGADO), RICARDA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 119.928.948-50 (EMBARGADO), RAFAELLA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 249.699.578-43 (EMBARGADO), GUSTAVO CASTRO SANTOS (EMBARGADO), CLEIDES LOPES RIBEIRO (EMBARGADO), CARLA LOPES RIBEIRO - CPF: 412.830.071-34 (EMBARGADO), DANIELA LOPES RIBEIRO (EMBARGADO), Andrea Lopes Ribeiro (EMBARGADO), DELMA NAVES GONCALVES - CPF: 706.575.721-87 (EMBARGADO), KAROL NAVES RIBEIRO - CPF: 702.611.701-71 (EMBARGADO), KARINE NAVES RIBEIRO (EMBARGADO), NELLY FARIA RIBEIRO - CPF: 770.600.836-34 (EMBARGADO), MARIA HELENA RIBEIRO MINIERI - CPF: 133.962.688-81 (EMBARGADO), ANDREA LOPES RIBEIRO - CPF: 470.849.101-82 (EMBARGADO), FRANCISCO HAROLDO DO PRADO - CPF: 496.738.588-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO DE MELO ANNIBAL - CPF: 751.800.578-68 (ADVOGADO), VALDECI ZEFFIRO - CPF: 093.952.468-63 (ADVOGADO), TEREZINHA DE JESUS GOMES RIBEIRO - CPF: 800.313.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), JULIANA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 218.821.458-79 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 119.928.948-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELLA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 249.699.578-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA LOPES RIBEIRO - CPF: 412.830.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DELMA NAVES GONCALVES - CPF: 706.575.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO NAVES DE SOUZA - CPF: 010.344.931-08 (ADVOGADO), KAROL NAVES RIBEIRO - CPF: 702.611.701-71 (TERCEIRO INTERESSADO), NELLY FARIA RIBEIRO - CPF: 770.600.836-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO VALLEJO MARSAIOLI - CPF: 245.830.618-70 (ADVOGADO), MARIA HELENA RIBEIRO MINIERI - CPF: 133.962.688-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA LOPES RIBEIRO - CPF: 470.849.101-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GARON RIBEIRO E MORAES - CPF: 062.100.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DE SOUZA STEFANONE - CPF: 066.275.408-51 (ADVOGADO), GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ - CPF: 655.099.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIS DE MORAES CREVELARO - CPF: 270.390.508-46 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO GOMES RIBEIRO - CPF: 645.632.192-15 (EMBARGANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), NICOLE MARCAL GOMES RIBEIRO - CPF: 041.580.131-19 (EMBARGANTE), GABRIELLA NUNES RIBEIRO - CPF: 048.527.911-80 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE DAECI RIBEIRO registrado(a) civilmente como DAECI RIBEIRO - CPF: 556.977.558-72 (EMBARGANTE), DANIELLA LOPES RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DE MACEDO JUNIOR - CPF: 294.428.128-31 (ADVOGADO), JOSE LUIS DE MORAES CREVELARO - CPF: 270.390.508-46 (EMBARGANTE), GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ - CPF: 655.099.601-59 (EMBARGANTE), GARON RIBEIRO E MORAES - CPF: 062.100.581-91 (EMBARGANTE), EDUARDO DE SOUZA STEFANONE - CPF: 066.275.408-51 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DE MACEDO JUNIOR - CPF: 294.428.128-31 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ELPIDIO RIBEIRO FILHO registrado(a) civilmente como ELPIDIO RIBEIRO FILHO - CPF: 475.710.208-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AMBROLINA RIBEIRO DE MORAES - CPF: 023.616.748-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSMAR BRUNO RIBEIRO registrado(a) civilmente como OSMAR BRUNO RIBEIRO - CPF: 042.620.188-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RIBEIRO FERREIRA - CPF: 023.518.188-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IRENE RIBEIRO registrado(a) civilmente como IRENE RIBEIRO - CPF: 046.826.968-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HYGGOR VIRGILIO FERREIRA COSTA - CPF: 046.114.271-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), ESPOLIO EZILDA RIBEIRO VIOLATO registrado(a) civilmente como EZILDA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 145.925.878-98 (EMBARGANTE), RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - CPF: 000.445.431-66 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELSO RIBEIRO registrado(a) civilmente como CELSO RIBEIRO - CPF: 075.052.641-68 (EMBARGANTE), BRENO GOMES RIBEIRO - CPF: 645.632.192-15 (EMBARGADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), NICOLE MARCAL GOMES RIBEIRO - CPF: 041.580.131-19 (EMBARGADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), GABRIELLA NUNES RIBEIRO - CPF: 048.527.911-80 (EMBARGADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), JOSE LUIS DE MORAES CREVELARO - CPF: 270.390.508-46 (EMBARGADO), GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ - CPF: 655.099.601-59 (EMBARGADO), GARON RIBEIRO E MORAES - CPF: 062.100.581-91 (EMBARGADO), CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DE MACEDO JUNIOR - CPF: 294.428.128-31 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES COM DEPÓSITO CONSIGNATÓRIO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – DEPÓSITO JUDICIAL INSUFICIENTE – INADIMPLEMENTO PARCIAL RECONHECIDO – APLICAÇÃO PROPORCIONAL DE MULTA CONTRATUAL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – RETENÇÃO LEGÍTIMA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ESPÓLIOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DE QUINHÃO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Evidenciado que o depósito judicial da última parcela contratual foi feito em valor inferior ao pactuado, nos termos da cláusula de pagamento vinculado à cotação da arroba bovina, impõe-se o reconhecimento do inadimplemento parcial e a manutenção da sentença nesse ponto.

A aplicação da multa contratual, reduzida proporcionalmente nos termos do art. 413 do Código Civil, é medida que observa o equilíbrio entre a penalidade estipulada e a extensão da obrigação descumprida.

A penhora no rosto dos autos, determinada por juízo diverso, deve ser respeitada, não sendo possível liberar valores objeto de bloqueio judicial, ainda que já tenha havido levantamento parcial por alvará anterior.

A solidariedade entre os espólios vendedores decorre da natureza da obrigação assumida em conjunto no instrumento contratual, não havendo fundamento para exclusão de responsabilidade ou inversão da sucumbência.

Ausente prova efetiva do direito à complementação de quinhão, tampouco comprovação de inadimplemento pelos compradores, impõe-se a rejeição da pretensão do espólio apelante.

P
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador de primeiro grau deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração de ID 287712390 opostos por BRENO GOMES RIBEIRO, NICOLE MARÇAL GOMES RIBEIRO DIAS E GABRIELLA NUNES RIBEIRO e de ID 288427857 opostos pelo ESPÓLIO DE DAECI RIBEIRO E CELSO RIBEIRO, contra o acórdão de ID 286455895 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 0001851-41.2017 desproveu os três apelos apresentados no feito.

Em suas razões os 1º embargantes sustentam que o julgado apresenta vícios de contradição, omissão e obscuridade quanto à aplicação da multa contratual. Defendem erro material e omissão no tocante à análise da dupla retenção da penhora.

Requerem, ao final, o provimento dos embargos para serem sanados os vícios apontados, provendo integralmente o seu apelo originário.

Por sua vez, os 2º embargantes alegam a ocorrência de contradição quanto ao reconhecimento do inadimplemento e depósito inferior da última parcela, bem como com relação à distribuição da verba sucumbencial.

Assim, requer o provimento do presente embargos para ser sanada a contradição elencada, com a reforma do apelo para este ser provido.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede à alegação de vícios do julgado suscitados.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“Conforme relatado, na origem, cuida-se de Ação para Cumprimento de Obrigações com Depósito Consignatório proposta por José Zomar Deboletta e Outros em face de diversos espólios.

Se extrai da inicial, as partes celebraram Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, tendo por objeto a alienação de frações ideais da Fazenda São Gabriel, registrada sob as matrículas nºs 7333, 7335 e 7336 do CRI de Alto Araguaia/MT. O valor avençado seria quitado em parcelas convertidas em arrobas de boi, conforme cotação específica na unidade da JBS de Pedra Preta/MT.

Na peça inaugural, os autores sustentaram que, embora tenham adimplido as parcelas anteriores, houve discordância quanto ao valor da última parcela (2018), depositada judicialmente em R$ 7.725.793,31.

Alegaram que o depósito foi feito em valor inferior ao efetivamente devido, resultando em inadimplemento parcial.

No curso da ação, algumas partes celebraram acordo parcial, o qual foi homologado judicialmente.

Determinou-se o cumprimento de obrigações remanescentes, sobretudo relativas à transferência dominial das frações vendidas, viabilizada por meio de alvarás judiciais.

Ao final, o juízo de origem proferiu sentença parcialmente procedente, nos termos alinhavados anteriormente.

Irresignados, foram interpostos três recursos de apelação, conforme já relatado.

Pois bem.

Do apelo de Breno, Nicole e Gabriella (ID 262479968).

Os recorrentes alegam que a penhora no rosto dos autos no valor de R$ 476.246,34 já teria sido atendida por alvará anterior, e que, portanto, não deveria haver nova retenção. Alegam ainda que o Espólio de Elpídio Ribeiro Filho teria cumprido integralmente suas obrigações e requerem a imposição da multa contratual aos apelados, bem como a reversão da sucumbência.

Contudo, os documentos constantes nos autos demonstram que a liberação anterior de valores se deu em percentual superior à quota-parte do espólio (16,66% em vez de 12,5%), sem o resguardo do valor penhorado, o que justificou a determinação de retenção expressa na sentença ora combatida.

Não há nos autos documento que comprove a efetiva retenção da quantia bloqueada por ordem da 15ª Vara Cível de Goiânia/GO.

O juízo de primeiro grau, atento ao histórico processual e às decisões anteriores, corretamente determinou a retenção para assegurar o cumprimento de ordem judicial de outro juízo.

No tocante à multa, os apelantes pretendem sua imposição contra os autores.

Ocorre que a mora decorreu do depósito insuficiente da última parcela, o que ensejou a aplicação da penalidade contratual em desfavor dos espólios que deixaram de cumprir integralmente a obrigação, com base no art. 413 do Código Civil.

Portanto, não há justificativa jurídica para reversão da penalidade.

Quanto à sucumbência, restando vencidos em parte os espólios, a condenação solidária nas custas e honorários foi corretamente fixada, nos termos do princípio da causalidade.

Do apelo do Espólio de Daeci Ribeiro (ID 262479990).

O recorrente sustenta que deve haver complementação do quinhão do Espólio de Celso Ribeiro, no valor de R$ 484.822,90, e que os autores deveriam ser condenados ao pagamento de tal quantia. Alega, ainda, que a sucumbência deveria ser invertida quanto ao espólio de Daeci e Celso Ribeiro.

Ocorre que os autos não trazem comprovação de inadimplemento por parte dos autores com relação aos valores supostamente devidos ao espólio.

A sentença reconheceu que o contrato não foi adimplido integralmente pelos vendedores, não pelos compradores. A pretensão do espólio recorrente se baseia em cálculo unilateral desacompanhado de perícia ou memória de cálculo detalhada nos autos.

Ademais, a responsabilidade solidária dos espólios decorre do próprio pacto negocial firmado entre as partes, sendo inaplicável a pretensão de exclusão do polo passivo da relação processual ou de sua responsabilização pelos encargos da sucumbência.

Assim, não há reparo a fazer quanto ao tópico.

(...)

Destaco, ainda, que p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador de primeiro grau deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução.

Assim, mantenho integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, os quais ora se reforçam."

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025